Tribunal: TJDFT
Processo: 0017335-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELLE ALVES SOUSA E OUTRO em face do v. acórdão constante do ID 13402391. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora